Tribunal: STF
Processo: RE 1469546
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA TESE ORIUNDA DO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCIPLINA DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL DA DECISÃO ORA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCIPLINA DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO  IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.“ 



    A parte embargante aduz, em síntese, ter havido omissão no julgado, sustentando, em síntese, que:



    “a) o fundamento precípuo do Recurso Extraordinário interposto pela Embargante é a violação pelo v. acórdão recorrido ao disposto nos arts. 146, I e III, “a”; e 155, §2º, II, VII, VIII e XII, “a”, “d” e “i”, da CF, na medida em que inexiste a obrigatória lei complementar nacional regulamentadora das regras gerais inerentes à cobrança do DIFAL/ICMS-Entrada. A contrariedade dos referidos dispositivos constitucionais pelo v. acórdão recorrido se encontra, sim, dentro da competência do E. STF disciplinada no art. 102, III, da CF. O julgamento do Tema nº 1.093 da repercussão geral é evidência notória de tal afirmação, eis que este E. STF analisou questão similar;



    b) a discussão quanto ao DIFAL/ICMS-ENTRADA detém repercussão jurídica, econômica e social a justificar o enfrentamento da matéria pelo Pleno deste E. STF na sistemática da repercussão geral, tal qual o DIFAL/ICMS-SAÍDA (Tema nº 1.093 da repercussão geral);



    c) a remessa dos Recursos Extraordinários nº 1.499.539/MG (5143487- 04.2018.8.13.0024) e nº 1.498.984/MG (5026172-47.2021.8.13.0024) a este E. STF, selecionados pelo E. TJMG como representativos de controvérsia (Grupo de Representativos 45 do TJMG6 ), nos termos do art. 1.036, §1º, do CPC e a admissão para julgamento, pela I. Ministra Cármen Lúcia, dos Embargos de Divergência apresentados nos autos do ARE nº 1.441.332/RJ sobre matéria idêntica à discutida nos presentes autos são evidências concretas da necessidade de enfrentamento da questão por este E. STF; e



    d) o E. STJ se recusou a apreciar a matéria ora em discussão justamente sob a alegação de se tratar de matéria constitucional, de competência deste E. STF, circunstância que, ao fim e ao cabo, pode acarretar deficiência na prestação jurisdicional que deve ser corrigida por este E. STF.”



    Desnecessária a intimação da parte embargada para responder aos aclaratórios, diante do princípio da celeridade e da ausência de prejuízo processual, ex vi artigos 6º e 9º, ambos do Código de Processo Civil.



     



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação não há de prosperar, por não estar presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



    Ressalto, a propósito, que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, segundo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    No caso concreto, entretanto, não se constata nenhuma das hipóteses cerradas ensejadoras dos embargos de declaração.



    Com efeito, a decisão embargada apreciou devidamente as questões suscitadas pelo embargante no recurso extraordinário, posicionando-se em consonância com a jurisprudência, máxime ao concluir que a tese firmada no julgamento do Tema 1093 de Repercussão Geral, no sentido de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme  introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, aplica-se tão só aos casos em que se discute a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com destinatários finais não contribuintes do imposto, vez que a Emenda Constitucional 87/2015 não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto.



    No mesmo viés, o decisum resolveu adequadamente o apelo extremo ao destacar que o exame da controvérsia sobre a suficiência da disciplina da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias e serviços a destinatários finais contribuintes do imposto demandaria análise da legislação infraconstitucional conexa, incabível em recurso extraordinário, porquanto ofensa meramente reflexa à Lei Maior.



    Outrossim, importa salientar que o provimento em referência, ao ratificar a inaplicabilidade ao caso do decidido pelo STF no Tema 1093, por falta de similitude entre os parâmetros objetos dos feitos paradigma e paragonado, bem como, por sua vez, o descabimento do apelo extremo para fins de exame da legislação infraconstitucional pertinente, não entra em confronto com o quanto referenciado pela embargante em torno do que restou decidido pelo STJ em julgamento de recurso especial. Antes, porém, materializa a competência constitucional desta Corte Suprema.



    À luz de tais esclarecimentos, pois, vê-se não ser possível cogitar, in casu, o cabimento dos embargos declaratórios ora examinados.



    Nesse particular, assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não se evidencia no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes aclaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 22/09/2020)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente